Tribunal: CARF
Processo: 10680.723814/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723814/2012-18
ACÓRDÃO
2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/11/2006
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias resultante das diferenças entre os valores que lhe foram retidos,
em decorrência de submissão à sistemática de retenção prevista no artigo 31, da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, e os valores reputados
devidos pela requerente, relativos aos PER/DCOMP de fls.2 e seguintes. O pedido
de restituição foi indeferido pela DRF de origem, consoante Despacho Decisório
no 1081, juntado às fls. 282/284, sob os fundamentos de que não foi possível
formar convicção do direito creditório pleiteado, pois não houve apresentação de
folhas de pagamento nos moldes que exige a legislação, e também devido às
divergências apontadas quando da comparação das contas relativas dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias lançadas na contabilidade, com os
valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, relativas às competências 09/2006, 10/2006 e 11/2006.
Manifestação de Inconformidade Após o Despacho Decisório Inconformado com o
indeferimento, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
juntada às fls. 291/298, e documentos de fls. 299/402, onde, em síntese, alega o
que se segue. Aduz a tempestividade da manifestação de inconformidade e faz
um breve relato dos fatos. Diz que demonstrará, de forma minuciosa, através da
juntada de toda a documentação solicitada e julgada necessária para o deslinde
da questão, a existência do crédito a seu favor e conseqüente o direito à
restituição. Ratifica as informações enviadas através das GFIPs, Perdcomps, e de
toda a documentação acostada aos autos, de que os serviços foram prestados
mediante a utilização da mão de obra informada sem qualquer concurso de
outras empresas e/ou funcionários bem como subcontratações. Diz que o serviço
executado pela empresa (impermeabilização) não deve ser mensurado como um
serviço ou obra de construção civil em geral, pois a sua realidade é
completamente diferente. No caso, a empresa não precisaria de mais funcionários
do que os já informados, para a efetiva realização dos serviços descritos nas Notas
Fiscais apresentadas.
Presta alguns esclarecimentos acerca dos serviços prestados pela empresa e
ressalta que os serviços não exigem grande quantidade de mão de obra e sim, de
uma mão de obra criteriosa e sobretudo qualificada. Diz que o alto valor dos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
3
serviços decorre da utilização de conhecimentos de técnicos especializados sendo
utilizados, como mão de obra, o engenheiro da empresa, supervisor e técnico de
segurança, dentre outros, além de equipamentos caros e de alta tecnologia. Aduz
que a fiscalização se utilizou para justificar o indeferimento do pedido da
argumentação de que faltam elementos necessários e indispensáveis para
esclarecimento e reconhecimento do direito creditório. Para maiores
esclarecimentos e deslinde da questão, apresenta uma planilha elaborada pela
empresa juntamente com as respectivas páginas dos relatórios de valor de
retenção a compensar/restituir (doc. III) demonstrando a origem do crédito, os
valores compensados e o valor a restituir. Apresenta a documentação e os
esclarecimentos que entendem pertinentes para cada uma das competências
informadas nos Perdcomp ́s para melhor e mais eficiência na análise do Fisco
(itens 17 ao 22, da MI). Diz que apresentou os Pedidos de Restituição de Retenção
Relativa à Contribuição Previdenciária, em conformidade com a legislação. Requer
a procedência da manifestação de inconformidade apresentada, a nulidade e o
cancelamento do Despacho Decisório, vez que o saldo para restituição existe e é
líquido e certo. Primeira Diligência Fiscal Face aos argumentos aduzidos na
manifestação de inconformidade e a documentação anexada, o processo foi
baixado em diligência para manifestação da DRF de origem, conforme despacho
de fls. 404/405. Em resposta ao pedido de diligência a DRF de origem, consoante
informação fiscal de fls. 410, informa que procedeu a análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte, juntamente com os dados obtidos nos sistemas
da Receita Federal do Brasil, e concluiu pelo deferimento da restituição pleiteada.
Segunda Diligência Fiscal Tendo em vista os argumentos aduzidos nas peças
impugnatórias dos processos nos 10680.723811/2012-76, 10680.726020/2011-17
e 10680.723813/2012-65 (e que segundo o contribuinte, tratam-se da mesma
matéria, mas, no entanto, foram proferidas decisões divergentes, já que para o
processo 10680723814/2012-18, a restituição foi totalmente deferida, enquanto
que para os demais não ocorreu o mesmo), necessário se fez o retorno deste
processo juntamente com os demais à DRF de origem, para que fossem reunidos
e analisados em conjunto, por um mesmo Auditor Fiscal, visando com isso a
adoção de um mesmo procedimento fiscal na análise, e para que não houvessem
decisões divergentes.
Em resposta ao pedido de diligência a DRF de origem emitiu a Informação Fiscal
de fls. 427/430, manifestando-se pelo deferimento parcial dos valores de
restituição pleiteados, com base nos seguintes esclarecimentos, relatados em
apertada síntese:
Dos três processos encaminhados para diligência, somente o processo de no
10.680.723813/2012-65, tem em comum com este processo, as matrículas CEI(s)
de nos 50.023.98282/73 e 50.023.38648/77. Para a matrícula CEI de no
50.023.98282/73 o pedido de restituição foi deferido nos dois processos. Para a
matrícula CEI de no 50.023.38648/77 o pedido de restituição foi indeferido no
processo 10.680.723813/2012-65, em função da desproporção entre o valor da
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
4
folha de pagamento e o valor dos serviços. Em relação ao presente processo de no
10680.723814/2012-18, se manifesta pelo indeferimento da restituição pleiteada
no PER/DCOMP no 12781.87019.240211.1.2.15-8168 (CEI 50.023.38648/77), por
considerar, conforme demonstrado, grande distorção quando se confronta o valor
total das remunerações declaradas pela requerente em GFIP submetidas à
incidência de contribuições previdenciárias, com o valor do preço dos serviços
executados. Em relação aos demais PER/DCOMP, se manifesta pelo deferimento
da restituição pleiteada. Manifestação Após a Segunda Diligência Fiscal O
contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal em 02/06/2016, conforme Aviso
de Recebimento às fls. 433/434, e apresentou manifestação em 30/06/2016,
juntada às fls. 436/439, aduzindo os argumentos a seguir, relatados em apertada
síntese. Invoca a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e faz um
breve relato dos fatos. Aduz atraso no recebimento do crédito pleiteado no
processo e inconformismo com a revisão pela Fiscalização do deferimento total
para deferimento parcial dos valores. Discorre sobre o Princípio da Segurança
Jurídica, e conclui que o argumento utilizado pelos auditores para proferir as suas
decisões, de desproporcionalidade de mão de obra quando comparado ao valor
dos serviços, não é seguro, pois em cada análise que os auditores fazem, mesmo
diante da mesma documentação da empresa, é proferida uma decisão diferente.
Pedidos indeferidos passam a ser deferidos e outros que antes tinham sido
deferidos passam a ser indeferidos.
A 6a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2006 a 30/11/2006 RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O
contribuinte faz jus à restituição de contribuições previdenciárias, resultante da
diferença entre os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos,
quando
devidamente comprovados
por
documentos. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A Fiscalização se utilizou de uma aferição indireta de mão-de-obra disfarçada;
b) Não considerou as particularidades do caso e o tipo de serviços prestados pelo
contribuinte.
c) O critério de desproporcionalidade da mão de obra quando comparada ao valor
dos serviços não é seguro.
Em 06/10/2017 o sujeito passivo protocolou um Adendo ao seu Recurso
Voluntário.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, quanto ao Adendo apresentado em 06/10/2017, dele não conheço.
Quando se sua manifestação ele já se encontrava alcançado pela preclusão
temporal (decurso do prazo para apresentação de recurso) e consumativa (tendo em vista que seu
recurso voluntário já havido sido manifestado).
Nesse sentido:
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ADITAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Ao interpor recurso, a
parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer. Por
conseqüência, não pode, posteriormente, ‘complementar’ o recurso, ‘aditá-lo’, ou
‘corrigi-lo’, pois já se operou a preclusão consumativa. Recurso Especial do
Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-000.236 Decisão: Acordam os membros do Colegiado,
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Nanci Gama, Susy Gomes Hoffmann, Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda, Maria Teresa Martínez López (Relatora) e Leonardo Siade Manzan.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
Nome do relator: Maria Teresa Martinez Lopez
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Parte do pedido foi deferido na decisão de piso, tendo sido indeferido o pedido de
restituição referente ao PER/DCOMP no 12781.87019.240211.1.2.15-8168.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
6
A manifestação de inconformidade inicial e as posteriores são tempestivas,
portanto, delas toma-se conhecimento. O indeferimento do Pedido de
Restituição, conforme Despacho Decisório no 1081, juntado às fls. 282/284, foi
sob os fundamentos de que não foi possível formar convicção do direito creditório
pleiteado, pois não houve apresentação de folhas de pagamento nos moldes
exigidos pela legislação, e também devido às divergências apontadas quando da
comparação das contas relativas aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas na contabilidade, com os valores declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às
competências 09/2006, 10/2006 e 11/2006.
Posteriormente, em razão dos argumentos aduzidos nas manifestações de
inconformidades e dos documentos apresentados pelo contribuinte, o processo
foi baixado em diligência para exame do pedido de restituição. Conforme
informações fiscais de fls. 410 e 427/430, foram deferidos os pedidos de
restituição relativos aos estabelecimentos: 05.346.072/0001-09 (compet. 09/2006
e 10/2006); 50.024.19450/77 (compet. 09/2006); 50.023.98282/73 ( compet.
09/2006, 10/2006 e 11/2006) e 50.025.08468/79 (compet. 11/2006). Para a
matrícula 50.023.38648/77 (Per/Dcomp 12781.87019.240211.1.2.15-8168) o
pedido de restituição não foi deferido uma vez que a Fiscalização, após análise de
todos os documentos e argumentos apresentados nos autos, concluiu que o valor
da mão de obra empregada na prestação dos serviços, além de não ser
especializada, é muito inferior ao percentual considerado aceitável, em relação ao
valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais, de acordo com as
determinações contidas na Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14/07/2005,
vigente à época da prestação dos serviços. De fato, conforme tabela elaborada
pela fiscalização na Informação Fiscal de fls. 427/430, os serviços da obra em
questão foram executados por poucos funcionários, compostos apenas por
pedreiro, ajudantes de pedreiro, mestre de obra e pintor. E, comparando-se os
valores de mão de obra descritos nas notas fiscais com aqueles informados pela
empresa nas FP e GFIPs, o percentual foi de apenas 5,27%. Não se justifica as
folhas de pagamento e GFIP informarem valores de mão de obra tão discrepantes
do valor da mão de obra informada pela própria empresa nas notas fiscais.
Portanto, não há como acolher os argumentos da impugnante, para deferimento
da totalidade dos valores pleiteados a título de restituição, pois conforme
demonstrado e fundamento pela Fiscalização, consoante Informação Fiscal de
fls.427/430, há grande distorção ao confrontar o valor total das remunerações
declaradas pela empresa em GFIP sujeitas à incidência de contribuições
previdenciárias, com o valor do preço dos serviços executados, em relação ao
PER/DCOMP no 12781.87019.240211.1.2.15-8168. Quanto aos argumentos
relativos ao seu inconformismo com a revisão procedida pela Fiscalização ao se
pronunciar pelo indeferimento do pedido de restituição do PER/DECOMP
12781.87019.240211.1.2.15-8168, que na informação fiscal anterior havia se
manifestado pelo seu deferimento, não podem ser acolhidos. Isto, porque não
houve alteração de valores deferidos no Despacho Decisório, mas sim em
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.961 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723814/2012-18
7
Informações Fiscais, essas decorrentes de diligências requeridas pelo Órgão
Julgador, visando a adoção de um mesmo procedimento fiscal pela análise
conjunta dos processos, e por um mesmo auditor fiscal. Ressalte-se que na fase
em que o processo se encontra (contencioso administrativo), quando da
realização de diligência fiscal, o auditor fiscal encarregado da diligência se limita a
prestar informações para subsidiar o julgamento do pleito, não sendo da sua
competência, nesta fase, deferir ou indeferir o direito creditório pleiteado. Assim,
embora quando da Diligência Fiscal aquela autoridade possa ter se manifestado
pela procedência de alguns valores de restituição pleiteados pela recorrente, a
competência para homologar ou não o direito creditório pleiteado é dos auditores
fiscais membros da Turma de Julgamento/DRJ que, com base nas informações da
diligência fiscal, nos documentos constantes do processo e nas normas e
instruções que regem a matéria, julgarão a procedência ou não da Manifestação
de Inconformidade apresentada. Desta forma, de conformidade com a
Informação Fiscal de fls. 427/430, exarada pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT/EQRESTPJ-CP, em decorrência das diligências requeridas nos
autos, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ BHE, fica indeferido o pedido de restituição relativo ao
PER/DCOMP no 12781.87019.240211.1.2.15-8168, e deferida a restituição dos
valores pleiteados nos demais PER/DCOMP
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 499
DF CARF MF
Original